Tribunal: TJES
Processo: 5004688-68.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004688-68.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: CINTIA BANHOS DE ANDRADE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória que determinou o cancelamento da distribuição do feito em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, sem intimação pessoal da parte. A apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a reabertura de prazo para pagamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é cabível a análise da justiça gratuita por este grau de jurisdição;
(ii) determinar se o cancelamento da distribuição, sem intimação pessoal para o pagamento das custas, é válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do pedido de gratuidade de justiça encontra-se preclusa, tendo em vista que a decisão de indeferimento do benefício na instância de origem não foi impugnada por meio de Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 101 e 1.015, V, do CPC.

A ausência de preparo recursal no caso em que o mérito discute o próprio direito à assistência judiciária gratuita não impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt-REsp 1.937.497).

O cancelamento da distribuição do feito por falta de recolhimento das custas processuais prescinde de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do advogado constituído, conforme o art. 290 do CPC e jurisprudência pacífica do STJ e do TJES.

A cooperação processual, prevista no art. 6º do CPC, não autoriza a prorrogação indefinida dos prazos processuais, sendo correta a extinção do processo por inércia da parte em cumprir obrigação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de gratuidade de justiça indeferido na origem, sem interposição de Agravo de Instrumento, está precluso, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

O cancelamento da distribuição do feito por falta de recolhimento das custas processuais dispensa intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado constituído, nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 101, 290, 1.009, § 1º, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt-REsp 1.937.497, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 29/06/2022.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.963/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJE 13/05/2020.

TJES, AC 5000718-11.2022.8.08.0011, Rel. Des. Substituto Aldary Nunes Junior, Primeira Câmara Cível, julgado em 21/07/2023.

Vitória-ES., 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004688-68.2023.8.08.0048

APELANTE
: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

APELADA
: CINTIA BANHOS DE ANDRADE FELIX

RELATORA
:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
contra r. sentença do id. 11624595, que determinou o cancelamento da distribuição, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da “Ação Monitória” ajuizada pela apelante em desfavor de
CINTIA BANHOS DE ANDRADE FELIX
.

Em suas razões (id. 11624599), a apelante defende que deve haver a concessão da assistência judiciária gratuita, haja vista não ter condições de arcar com as custas processuais.

Argumenta que deveria ter sido intimada pessoalmente para o pagamento das custas processuais e para manifestação acerca da continuidade do feito.

Diante disso, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pela reforma da r. sentença para abertura de prazo para pagamento das custas processuais.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Inicialmente, convém esclarecer que o MM. Juízo
a quo
determinou o cancelamento da distribuição, sendo dispensável a citação do apelado para apresentação de contrarrazões, haja vista que não há incidência,
in casu,
da hipótese do art. 331, §1º, do CPC.

Ademais, considerando que a matéria devolvida a este Eg. Colegiado está voltada à concessão da assistência judiciária gratuita,
“é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
(STJ; AgInt-REsp 1.937.497; Proc. 2021/0140476-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/06/2022). Diante disso, não há que se falar recolhimento de preparo recursal na presente hipótese.

Ultrapassado esse ponto, do compulsar dos autos,
entendo que
a sentença deve ser mantida na integralidade.

Em relação à gratuidade de justiça, registre-se que a apelante postulou o benefício na origem, que foi indeferido (id. 11624594), sem que tivesse ocorrido a devida irresignação por meio do recurso de Agravo de Instrumento.

O Código de Processo Civil dispõe que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível
se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de Agravo de Instrumento
(art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V).

Assim, a discussão sobre a gratuidade de justiça no presente momento está preclusa, não sendo possível o revolvimento pela via do presente recurso.

Em relação ao cancelamento da distribuição sem intimação pessoal, também não carece de reforma a r. Sentença.

Isso porque a apelante tem advogado constituído nos autos, de forma que a redação do artigo 290 da legislação processual civil é expressa no sentido de que “será cancelada a distribuição se a parte,
intimada na pessoa do seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Sobre a questão, os judiciosos entendimentos do Col. STJ e desta Primeira Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1.
É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal.
Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020.)

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – DECISÃO NÃO AGRAVADA - PRECLUSÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO IMPROVIDO.
Nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias, dispensando-se, no caso, a intimação pessoal da parte para cumprimento da diligência em caso de inércia.
(TJES; AC 5000718-11.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Substituto Aldary Nunes Junior; jul. 21/07/2023).

Dito isso, não há qualquer previsão legal para intimação pessoal no presente caso.

Registre-se que, diferentemente do narrado nas razões recursais, não se deve confundir a cooperação processual, prevista no art. 6º do CPC, com prorrogação
ad eternum
do trâmite processual. Assim, a extinção do processo é medida que se impõe face à inércia da Apelante em relação a seu dever processual, não havendo que se falar em abertura de novo prazo para pagamento das custas.

Correto, portanto, o entendimento de origem ao extinguir o feito sem resolução de mérito, devendo-se manter inalterada a r. Sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de origem.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.